Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725842-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matheus Henrique Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Sobradinho que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito n° 0707641-42.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 38187013). O Agravante, na petição Id. 39167723, requer a desistência do recurso, sob o fundamento de que o Agravado cumpriu voluntariamente a obrigação. Segundo o artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora